Tribunal: TJDFT
Processo: 0025392-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025392-26.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. À Secretariada Turma para cadastrar no sistema os advogados Dr. PEDRO DE MORAIS DALOSTO (OABDF 054411) e Dra. LUANA FRANCO LIMA DE AMORIM (OABDF 052939) como advogados da parte ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA (IDs 51663648 e 51663650), em ambos os polos do vertente recurso. Por enquanto, mantenha-se o advogado Dr. Paulo Roberto Gomes (OABDF 025315-A) cadastrado como parte interessada em causa própria, ficando desde já intimado para apresentar o correspondente contrato de honorários advocatícios contratuais, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. APÓS, cumprida ou não essa determinação, renove-se a intimação do Espólio de Custódia Soares de Neiva para que se manifeste acerca do requerimento do advogado Dr. Paulo Roberto Gomes (ID 52959402) BEM COMO se concorda com a proposta de acordo efetuada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 44858829) ou ainda se eventualmente já efetuou acordo pela via administrativa com a referida instituição bancária. PRAZO: 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, fica o BANCO DO BRASIL S/A intimado a também se manifestar se já houve possível implementação de acordo pela via administrativa. Conforme o caso, requeiram as partes o que entender de direito (extinção do processo sem julgamento de mérito, homologação de acordo, desistência dos recursos, etc), sem perder de vista o que já restou estabelecido na sentença. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator